Tribunal: TJDFT
Processo: 0701680-46.2018.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. RETOMADA DO CURSO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 1.040, II E III, DO CPC. SOBRESTAMENTO DESNECESSÁRIO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA - INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal nos quais defende a necessidade de sobrestamento do processo uma vez que o acórdão paradigma não transitou em julgado, restando pendente a apreciação de embargos de declaração. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício inexistente. Com efeito, desnecessário o sobrestamento do processo ante o que dispõe o art. 1.040, II e III, do CPC, os quais versam que, uma vez publicado o acórdão paradigma, haverá a retomada do curso processual.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.